Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719435-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACY SAMPAIO MARTINS DE BARROS LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOQUEY CLUB D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação das condições financeiras da agravante, notadamente, quanto à renda e ao patrimônio. Não obstante, em consulta ao processo de origem, verificou-se que o agravado alegou e demonstrou que a recorrente receberia rendimentos de aposentadoria e pensão por morte (ID de origem 176438457 e 167504855), bem como seria meeira e inventariante de vários imóveis (ID de origem 170288935 e 170288936). Diante disso, a fim de aferir a adequação da agravante à condição de hipossuficiência financeira capaz de justificar a impenhorabilidade outrora determinada, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a recorrente, ARACY SAMPAIO MARTINS DE BARROS LEITE, demonstre e esclareça sua condição financeira mediante a apresentação da folha de pagamento da aposentadoria e da pensão por morte, caso receba os dois benefícios, bem como junte as declarações do imposto de renda dos últimos dois anos (exercício 2024 e 2023). No caso, advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator